Tribunal: CARF
Processo: 19515.720490/2011-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Andréia Lúcia Machado Mourão
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2007
OUTROS RENDIMENTOS. COMISSÕES E CORRETAGENS PAGAS À PESSOA JURÍDICA. VENDAS DE PASSAGENS, EXCURSÕES OU VIAGENS. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DIRF. FONTE PAGADORA.
Os rendimentos e o respectivo imposto de renda na fonte devem ser informados na Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF) da pessoa jurídica que tenha pago a outras pessoas jurídicas comissões e corretagens a título vendas de passagens, excursões ou viagens. Código de Receita 8045.
OUTROS RENDIMENTOS. COMISSÕES E CORRETAGENS PAGAS À PESSOA JURÍDICA. VENDAS DE PASSAGENS, EXCURSÕES OU VIAGENS. AUTO-RETENÇÃO.
A obrigação pelo recolhimento e retenção do imposto de renda na fonte é da própria pessoa jurídica que receber de outras pessoas jurídicas importâncias a título de vendas de passagens, excursões ou viagens. Código de Receita 8045.
OUTROS RENDIMENTOS. COMISSÕES E CORRETAGENS PAGAS À PESSOA JURÍDICA. VENDAS DE PASSAGENS, EXCURSÕES OU VIAGENS. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DCTF. PRESTADOR DO SERVIÇO. INTERPRETAÇÃO POR ANALOGIA.
Da mesma forma do previsto para as agências de propaganda, as agências de turismo, que recebem rendimentos a título de vendas de passagens, excursões ou viagens, deverão informar na DCTF o valor correspondente ao IRRF devido, englobando todas as importâncias relativas a um mesmo período de apuração. Código de Receita 8045.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. IMPOSTO DECLARADO EM DIRF E NÃO DECLARADO EM DCTF PELA FONTE PAGADORA. OUTROS RENDIMENTOS. COMISSÕES E CORRETAGENS PAGAS À PESSOA JURÍDICA. VENDAS DE PASSAGENS, EXCURSÕES OU VIAGENS.
Não cabe lançamento decorrente da falta de registro em DCTF do imposto declarado em DIRF no caso de pessoa jurídica (fonte pagadora) que tenha pago a outras pessoas jurídicas comissões e corretagens a título vendas de passagens, excursões ou viagens. Código de Receita 8045.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. IMPOSTO DECLARADO EM DIRF E NÃO DECLARADO EM DCTF PELA FONTE PAGADORA. REGRA GERAL.
A falta de registro em DCTF do imposto declarado em DIRF pela fonte pagadora, em regra, impõe a necessidade do lançamento, para constituição do crédito tributário correspondente. Códigos de Receita 1708 e 3280.
ESPONTANEIDADE. IRRF DECLARADO EM DIRF. PAGAMENTO EFETUADO ATÉ O VIGÉSIMO DIA DA CIÊNCIA DO INÍCIO DO PROCEDIMENTO FISCAL. REQUISITOS.
Aplicam-se os benefícios estabelecidos no art. 47, da Lei no 9.430/96, quando os tributos já foram declarados e o pagamentos realizados até o vigésimo dia da ciência do início do procedimento fiscal. Códigos de Receita 1708 e 3280.
ESPONTANEIDADE. MULTA DE OFÍCIO REDUZIDA PARA 20%. BENEFÍCIO. ART.47 DA LEI No 9.430/96.
A pessoa jurídica submetida a ação fiscal por parte da Secretaria da Receita Federal poderá pagar, até o vigésimo dia subsequente à data de recebimento do termo de início de fiscalização, os tributos e contribuições já declarados, de que for sujeito passivo como contribuinte ou responsável, com os acréscimos legais aplicáveis nos casos de procedimento espontâneo.

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.720490/2011-53
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.392 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
18 de maio de 2021
Recorrente
KLM CIA REAL HOLANDESA DE AVIAÇÃO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2007
OUTROS RENDIMENTOS. COMISSÕES E CORRETAGENS PAGAS À
PESSOA JURÍDICA. VENDAS DE PASSAGENS, EXCURSÕES OU
VIAGENS. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DIRF. FONTE PAGADORA.
Os rendimentos e o respectivo imposto de renda na fonte devem ser informados
na Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF) da pessoa jurídica
que tenha pago a outras pessoas jurídicas comissões e corretagens a título
vendas de passagens, excursões ou viagens. Código de Receita 8045.
OUTROS RENDIMENTOS. COMISSÕES E CORRETAGENS PAGAS À
PESSOA JURÍDICA. VENDAS DE PASSAGENS, EXCURSÕES OU
VIAGENS. AUTO-RETENÇÃO.
A obrigação pelo recolhimento e retenção do imposto de renda na fonte é da
própria pessoa jurídica que receber de outras pessoas jurídicas importâncias a
título de vendas de passagens, excursões ou viagens. Código de Receita 8045.
OUTROS RENDIMENTOS. COMISSÕES E CORRETAGENS PAGAS À
PESSOA JURÍDICA. VENDAS DE PASSAGENS, EXCURSÕES OU
VIAGENS.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
DCTF.
PRESTADOR
DO
SERVIÇO. INTERPRETAÇÃO POR ANALOGIA.
Da mesma forma do previsto para as agências de propaganda, as agências de
turismo, que recebem rendimentos a título de vendas de passagens, excursões
ou viagens, deverão informar na DCTF o valor correspondente ao IRRF
devido, englobando todas as importâncias relativas a um mesmo período de
apuração. Código de Receita 8045.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. IMPOSTO DECLARADO EM DIRF E NÃO
DECLARADO EM DCTF PELA FONTE PAGADORA. OUTROS
RENDIMENTOS. COMISSÕES E CORRETAGENS PAGAS À PESSOA
JURÍDICA. VENDAS DE PASSAGENS, EXCURSÕES OU VIAGENS.
Não cabe lançamento decorrente da falta de registro em DCTF do imposto
declarado em DIRF no caso de pessoa jurídica (fonte pagadora) que tenha pago
a outras pessoas jurídicas comissões e corretagens a título vendas de passagens,
excursões ou viagens. Código de Receita 8045.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.720490/2011-53
Fl. 16581
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.392 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720490/2011-53

LANÇAMENTO DE OFÍCIO. IMPOSTO DECLARADO EM DIRF E NÃO
DECLARADO EM DCTF PELA FONTE PAGADORA. REGRA GERAL.
A falta de registro em DCTF do imposto declarado em DIRF pela fonte pagadora,
em regra, impõe a necessidade do lançamento, para constituição do crédito
tributário correspondente. Códigos de Receita 1708 e 3280.
ESPONTANEIDADE. IRRF DECLARADO EM DIRF. PAGAMENTO
EFETUADO ATÉ O VIGÉSIMO DIA DA CIÊNCIA DO INÍCIO DO
PROCEDIMENTO FISCAL. REQUISITOS.
Aplicam-se os benefícios estabelecidos no art. 47, da Lei no 9.430/96, quando
os tributos já foram declarados e o pagamentos realizados até o vigésimo dia da
ciência do início do procedimento fiscal. Códigos de Receita 1708 e 3280.
ESPONTANEIDADE. MULTA DE OFÍCIO REDUZIDA PARA 20%.
BENEFÍCIO. ART.47 DA LEI No 9.430/96.
A pessoa jurídica submetida a ação fiscal por parte da Secretaria da Receita
Federal poderá pagar, até o vigésimo dia subsequente à data de recebimento do
termo de início de fiscalização, os tributos e contribuições já declarados, de que
for sujeito passivo como contribuinte ou responsável, com os acréscimos legais
aplicáveis nos casos de procedimento espontâneo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, nos termos do relatório e voto da relatora, vencidos, em relação à
parte do lançamento correspondente ao código de receita 8045, os Conselheiros Ricardo Marozzi
Gregório, Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocada) e Paulo Henrique Silva Figueiredo, que
negavam provimento ao recurso. O Conselheiro Gustavo Guimarães da Fonseca votou pelas
conclusões da relatora, quanto à matéria acima apontada.
Assinado Digitalmente
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente
Assinado Digitalmente
Andréia Lúcia Machado Mourão - Relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros Ricardo Marozzi Gregório,
Gustavo Guimarães da Fonseca, Andréia Lúcia Machado Mourão, Flávio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes, Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocada), Fabiana Okchstein
Kelbert e Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente).

Fl. 16582
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.392 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720490/2011-53

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 16-34.486 –
3a Turma da DRJ/SP1, de 27 de outubro de 2011.
O crédito tributário lançado se refere à exigência do Imposto de Renda Retido na
Fonte (IRRF), no valor total de R$ 321.438,21, incluindo multa de ofício (75%) e juros de mora,
decorrentes da falta de recolhimento do IRRF.
A apuração do crédito tributário decorreu de constatação de diferenças entre os
valores de IRRF declarados em DIRF em comparação com os declarados em DCTF ou
recolhidos.
O quadro I, extraído do Termo de Verificação Fiscal (fl. 332) sintetiza as
diferenças encontradas pela Fiscalização, por código de receita:

Os valores também foram demonstrados com base na diferença entre os valores
mensais declarados em DIRF e na DCTF (fls. 335):

Fl. 16583
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.392 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720490/2011-53

A DRJ analisou as razões apresentadas pela interessada e decidiu pela sua
improcedência, mantendo integralmente o crédito tributário exigido.
Segue a ementa do Acórdão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE – IRRF
Ano-calendário: 2007
IRRF. DIRF X DCTF. FALTA DE RECOLHIMENTO. CÓDIGO DE RECEITA 8045.
ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
O código de receita no 8045 possui várias modalidades de incidência tributária de
imposto de renda, dentre elas o caso de pagamento ou crédito por pessoa jurídica a
outras pessoas jurídicas a título de comissões e corretagens relativas a vendas de
passagens, excursões ou viagens. Nesse último caso, caberia à impugnante a informação
por meio de DIRF, tanto dos valores pagos a título de comissão e corretagens, quanto do
IRRF respectivo. Entretanto, seja porque os beneficiários são obrigados ao fornecimento
de comprovante respectivo, seja porque o código de receita 8045 contempla outras
hipóteses, nas quais não há o fenômeno da autoretenção, haveria a necessidade de se
demonstrar a efetividade do ocorrido. O ônus da impugnante fazê-lo, in casu, resta
configurado, posto que lhe foi suscitado desde a primeira intimação explicar a razão das
divergências existentes entre a DIRF e a DCTF, não se podendo se postergar o
julgamento indefinidamente.
RECOLHIMENTO FORA DA ESPONTANEIDADE. MULTA DE MORA. MULTA
DE OFÍCIO. PREVALÊNCIA.
Em se tratando de lançamento realizado de ofício pela autoridade fiscalizadora e não de
confissão de dívida ou recolhimento albergado pelo instituto da denúncia espontânea,
prevalece o lançamento da multa de ofício de 75%, aplicável ao caso em espécie,
conforme ordenamento vigente.
Impugnação Procedente em parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Cientificado dessa decisão em 26/02/2014 o sujeito passivo apresentou em 28/03/2014
Recurso Voluntário (fls. 929 a 943), com suas razões de defesa.
Em sua defesa, a contribuinte reitera as razões já apresentadas em sua
Impugnação. Discute os seguintes pontos, resumidos a seguir:
Código de Receita 8045
a) Dispensa de Retenção do IR:
 esclarece que os pagamentos teriam sido feitos a título de comissão / corretagem
pela venda de passagens, excursões ou viagens, que não se sujeitam à retenção de
IR pela fonte pagadora, nos termos do inciso I do art. 53 da IN SRF no 153/1987 e
dos arts. 15 e 16 da IN SRF no 670/2006;
 Conclui:
2.14. Entretanto, tendo sido cabalmente demonstrado que não podem ser exigidos da
RECORRENTE os valores de IRRF lançados, por expressa vedação da IN SRF no
153/1987, deverá esta parte do Auto de Infração ser cancelada, com o expurgo de toda a
cobrança referente ao código 8045.

Fl. 16584
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.392 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720490/2011-53

b) Inexigibilidade do Tributo.
 No caso de ser mantida a autuação no que se refere ao IRRF, código de receita
8045, defende que deverá ser determinado o cancelamento da exigência do valor
principal, mantendo-se somente o lançamento da multa de ofício e dos juros de
mora, nos termos do Parecer normativo Cosit no 1/2002:
IRRF. ANTECIPAÇÃO DO IMPOSTO APURADO PELO CONTRIBUINTE. NÃO
RETENÇÃO PELA FONTE PAGADORA. PENALIDADE.
Constatada a falta de retenção do imposto, que tiver a natureza de antecipação, antes da
data fixada para a entrega da declaração de ajuste anual, no caso de pessoa física, e,
antes da data prevista para o encerramento do período de apuração em que o rendimento
for tributado, seja trimestral, mensal estimado ou anual, no caso de pessoa jurídica,
serão exigidos da fonte pagadora o imposto, a multa de ofício e os juros de mora.
Verificada a falta de retenção após as datas referidas acima serão exigidos da fonte
pagadora a multa de ofício e os juros de mora isolados, calculados desde a data prevista
para recolhimento do imposto que deveria ter sido retido até a data fixada para a entrega
da declaração de ajuste anual, no caso de pessoa física, ou, até a data prevista para o
encerramento do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral,
mensal estimado ou anual, no caso de pessoa jurídica; exigindo-se do contribuinte o
imposto, a multa de ofício e os juros de mora, caso este não tenha submetido os
rendimentos à tributação" (grifamos)
Códigos de Receita 1708 e 3280
c) Pagamentos desconsiderados.
 opõe-se à aplicação da multa de ofício de 75%, prevista no art. 44, I da Lei 9.430/96
e sustenta que teria agido de acordo com o que determina o CTN ao efetuar os
pagamentos acrescidos dos juros moratórios e da multa de mora de 20%;
 defende que a multa de ofício seria devida apenas após a lavratura do auto de
infração e que os pagamentos teriam sido efetuados em momento anterior, mesmo
que já tivesse sido iniciado o procedimento fiscal;
 alternativamente, entende que os valores pagos a título de principal e juros
moratórios deveriam ter sido considerados, cabendo a cobrança apenas da diferença
entre a multa de ofício (75%) e a multa de mora recolhida (20%), sob pena de
enriquecimento ilícito da Fazenda Nacional, em função da cobrança em duplicidade
de crédito tributário extinto pelo pagamento, nos termos do art. 156, I do CTN.
 cita jurisprudência da CSRF para ilustrar sua argumentação.
Conclui:
(a) em relação ao IRRF cód. 8045:
(i) a RECORRENTE não tinha obrigação de reter e recolher o imposto, haja vista
que, à luz do que determina a IN SRF No 153/1987, o recolhimento do imposto
cabia exclusivamente às empresas beneficiárias dos pagamentos;
(ii) ainda que fosse o caso, somente seria exigível, após o encerramento do ano-
calendário 2007, a multa isolada pela suposta falta de retenção/recolhimento,
nos termos do PN COSIT no l/2002;
(iii) caso se entenda necessário, deverá ser determinada a baixa dos autos em
diligência, para que os prestadores de serviços (beneficiários dos pagamentos
realizados pela RECORRENTE) sejam intimados a comprovar o recolhimento
do IR em questão, tendo em vista que a obrigação da RECORRENTE cessou
com a informação em DIRF dos rendimentos pagos e do IR devido;
Fl. 16585
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.392 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720490/2011-53

(b) em relação ao IRRF cód. 1708 e 3280:
(i) deverão ser considerados os recolhimentos efetuados pela RECORRENTE
após a ciência do início do procedimento fiscal, mas antes da lavratura da
autuação, extinguindo, assim, o crédito tributário, uma vez que foi corretamente
computada a penalidade aplicável, qual seja, a multa de mora;
(ii) alternativamente, deverão ser considerados os valores de principal e juros
moratórios recolhidos, sendo cobrada somente a diferença entre a multa de
ofício (75%) lançada no Auto de Infração e a multa moratória recolhida (20%),
sob pena de enriquecimento sem causa da Fazenda Nacional.
Ao final, requer:
5.2. Isto posto, a RECORRENTE espera e confia que será dado provimento ao presente
recurso, para que se determine o cancelamento integral da autuação combatida.
5.3. Caso assim não se entenda, deverá:
(a) em relação ao IRRF cód. 8045, ser determinado o cancelamento do tributo lançado,
com ou sem a diligência requerida, tendo em vista que o PN COSIT no 1/2002 somente
autoriza, para casos como o presente (exigência de IRRF após o encerramento do
período de apuração), o lançamento de multa de ofício e juros moratórios; e
(b) em relação ao IRRF códigos 1708 e 3280, ser parcialmente cancelada a autuação,
remanescendo a cobrança apenas da diferença entre a multa de ofício (75%) e a multa
de mora (20%) recolhida.

É o relatório.

Fl. 16586
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-005.392 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720490/2011-53

Voto
Conselheira Andréia Lúcia Machado Mourão, Relatora.
Conheço do Recurso Voluntário por ser tempestivo e por preencher os requisitos
de admissibilidade.
Mérito.
A autuação discutida nos autos decorreu da constatação de diferenças entre os
valores do IRRF declarados em DIRF e na DCTF, no ano-calendário 2007, relativas aos códigos
de receitas 8045, 1708 e 3280.
Em seu recurso a interessada apresenta duas argumentações principais: pretende
demonstrar a inexigibilidade do IRRF relativo ao código de receita 8045, tendo em vista que a
fonte pagadora não é responsável pelo recolhimento das retenções; e, quanto aos códigos de
receita 1708 e 3280, que os pagamentos efetuados no curso da ação fiscal deveriam ter sido
considerados.
A) Código de Receita 8045
O Ato Declaratório Executivo Corat no 9, de 16 de janeiro de 2002, que divulga os
códigos de arrecadação do IRRF e a receita correspondente, contem as seguintes hipóteses de
incidência para o código de receita 8045:
- Importâncias pagas, entregues ou creditadas por pessoa jurídica a outras pessoas
jurídicas domiciliadas no Brasil pela prestação de serviços de propaganda e publicidade.
- Importâncias pagas ou creditadas por pessoa jurídica a outras pessoas jurídicas
domiciliadas no Brasil a título de comissões, corretagens, ou qualquer outra remuneração
pela representação comercial ou pela mediação na realização de negócios civis e comerciais
A situação que se adequa aos presente autos é a que trata de “Comissões e
Corretagens Pagas à Pessoa Jurídica”, que abrange importâncias a título de comissões e
corretagens relativas a vendas de passagens, excursões ou viagens.
A regra geral para a retenção dos tributos na fonte atribui à fonte pagadora, pessoa
jurídica que pagou rendimentos a outra pessoa jurídica ou pessoa física, a responsabilidade pela
retenção e recolhimento do imposto.
No entanto, o caso em análise possui uma peculiaridade. Conforme tratado pela
Instrução Normativa SRF no 153, de 5 de novembro de 1987, reproduzida a seguir, importâncias
pagas a título de comissões e corretagens (código de receita 8045) estão sujeitas a auto-retenção
do IRRF.
O Secretário da Receita Federal, no uso da competência que lhe foi delegada pelo
Ministro da Fazenda por meio da Portaria Ministerial no 371, de 29 de julho de 1985, e
tendo em vista as disposições do artigo 53, I, da Lei no 7.450, de 23 de dezembro de
1985, e do artigo 2o do Decreto-Lei no 1.056, de 21 de outubro de 1969, RESOLVE:
1 - O recolhimento do imposto de renda previsto no inciso I do art. 53 da Lei no 7.450,
de 23 de dezembro de 1985, será efetuado pela pessoa jurídica que receber de outras
pessoas jurídicas importâncias a título de comissões e corretagens relativas a:
a) colocação ou negociação de títulos de renda fixa;
b) operações realizadas em Bolsas de Valores e em Bolsas de Mercadorias;
Fl. 16587
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-005.392 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720490/2011-53

c) distribuição de emissão de valores mobiliários, quando a pessoa jurídica atuar como
agente da companhia emissora;
d) operações de câmbio;
e) vendas de passagens, excursões ou viagens.
f) administração de cartão de crédito; (Alínea acrescentada pela Instrução Normativa
SRF no 177, de 30.12.1987, DOU 31.12.1987)
g) prestação de serviços de distribuição de refeições pelo sistema de refeições-convênio.
(Alínea acrescentada pela Instrução Normativa SRF no 177, de 30.12.1987, DOU
31.12.1987)
h) prestação de serviços de administração de convênios. (Alínea acrescentada pela
Instrução Normativa SRF no 107, de 26.11.1991, DOU 27.11.1991, com efeitos para os
fatos geradores ocorridos a partir de 01.01.1992)
2 - As pessoas jurídicas que pagarem ou creditarem as comissões e corretagens referidas
no item 1 ficam desobrigadas de efetuar a retenção do imposto.
2.1 - Neste caso, a beneficiária da comissão ou corretagem deverá fazer constar do
documento comprobatório o valor do imposto que assume a responsabilidade de recolher.
3 - Quando houver repasse de parte da comissão relativa a determinada operação, o
recolhimento será efetuado pelo valor líquido recebido pela pessoa jurídica, assim
considerada a diferença entre o valor das comissões recebidas e o das repassadas a
outra(s) pessoa(s) jurídica(s) em cada quinzena.
4 - O recolhimento do imposto será efetuado até o último dia da quinzena seguinte
àquela em que as comissões e corretagens tenham sido recebidas com indicação do
código 8045 (Comissões e Serviços de Propaganda - art. 53 da Lei no 7.450/85) no
campo 20 do Documento de Arrecadação de Receitas Federais - DARF.
Logo, a própria pessoa jurídica que recebeu de outra pessoa jurídica “rendimentos
de vendas de passagens, excursões ou viagens” é a responsável pelo recolhimento do IRRF.
A discussão também foi objeto da Solução de Consulta Cosit no 22, de 16 de
janeiro de 2017 e da Solução de Consulta Cosit no 11, de 8 de março de 2018, cujas ementas
transcrevo a seguir:
Solução de Consulta Cosit no 22, de 16 de janeiro de 2017
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
As importâncias pagas ou creditadas a título de comissão pela intermediação de
serviços de hospedagem estão sujeitas à incidência na fonte do imposto sobre a
renda à alíquota de 1,5% (um e meio por cento).
A responsabilidade pelo recolhimento do imposto na fonte é exclusivamente da
agência de turismo, pessoa jurídica beneficiária da comissão.
Dispositivos Legais: Lei no 7.450, de 1985, art. 53, inciso I; Instrução Normativa
SRF no 153, 1987; Lei no 9.064, de 1995, art. 6o; Lei no 11.771, de 2008, art. 27.

Solução de Consulta Cosit no 11, de 8 de março de 2018
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Sujeitam-se à incidência do imposto sobre a renda retido na fonte, à alíquota de
1,5% (um e meio por cento), as importâncias pagas ou creditadas por pessoas
jurídicas a outras pessoas jurídicas a título de remuneração pelo encaminhamento
de hóspedes, sendo da agência de turismo a responsabilidade pela retenção e
recolhimento do imposto.
Fl. 16588
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-005.392 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720490/2011-53

Sujeitam-se à incidência do imposto sobre a renda retido na fonte, à alíquota de
1,5% (um e meio por cento), as importâncias pagas ou creditadas por pessoas
jurídicas a outras pessoas jurídicas a título de remuneração pela intermediação de
negócios voltados para a realização de feiras, exposições de negócios,
congressos, convenções e congêneres, sendo da fonte pagadora a
responsabilidade pela retenção e recolhimento do imposto.
SOLUÇÃO DE CONSULTA PARCIALMENTE VINCULADA À SOLUÇÃO
DE CONSULTA COSIT No 22, DE 16 DE JANEIRO DE 2017.
Dispositivos Legais: Lei no 7.450, de 1985, art. 53, inciso I; Dec. no 3.000, de 1999,
art. 651, inciso I; IN SRF no 153, de 1987; IN RFB no 1.757, de 2017, art. 16.
Dando prosseguimento à análise, importante ressaltar que a fonte pagadora é a
responsável por transmitir a DIRF, com as informações do IRRF incidente sobre comissões
pagas a título de vendas de passagens, excursões ou viagens, conforme disposto no art. 15, I, “e”
da Instrução Normativa SRF No 670, de 21 de agosto de 2006, vigente à época dos fatos:
Art. 15. Os rendimentos e o respectivo imposto de renda na fonte devem ser informados
na Dirf:
I - da pessoa jurídica que tenha pago a outras pessoas jurídicas importâncias a título de
comissões e corretagens relativas a:
a) colocação ou negociação de títulos de renda fixa;
b) operações realizadas em bolsas de valores, de mercadorias, de futuros e
assemelhadas;
c) distribuição de valores mobiliários emitidos, no caso de pessoa jurídica que atue
como agente da companhia emissora;
d) operações de câmbio;
e) vendas de passagens, excursões ou viagens;
f) administração de cartões de crédito;
g) prestação de serviços de distribuição de refeições pelo sistema de refeições-convênio;
h) prestação de serviços de administração de convênios;
Destaca-se, também, que o art. 16 do mesmo dispositivo determina que cabe aos
beneficiários destes rendimentos fornecer à fonte pagadora os documentos comprobatórios
das importâncias pagas, com indicação dos rendimentos recebidos e do respectivo imposto
de renda recolhido:
Art. 16. As pessoas jurídicas que tenham recebido as importâncias de que trata o art. 15
devem fornecer às pessoas jurídicas que as tenham pago, até 31 de janeiro do ano
subseqüente àquele a que se referir a Dirf, documento comprobatório com indicação do
valor das importâncias pagas e do respectivo imposto de renda recolhido, relativos ao
ano-calendário anterior.
Da análise efetuada até o momento, conclui-se:
 as impotências pagas por pessoa jurídica a outra pessoa jurídica a título de comissões
sobre vendas de passagens, excursões e viagens estão sujeitas a auto-retenção, ou
seja, no caso dos autos é da agência de turismo a responsabilidade pela retenção e
recolhimento do IRRF (inciso I do art. 53 da IN SRF no 153/1987);
 a fonte pagadora (KLM) é a responsável pela apresentação da DIRF com as
informações sobre o IRRF (art. 15 da IN SRF no 670/2006);
Fl. 16589
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1302-005.392 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720490/2011-53

 cabe aos beneficiários destes rendimentos, agências de turismo, fornecer à fonte
pagadora os documentos comprobatórios das importâncias pagas, com indicação dos
rendimentos recebidos e do respectivo imposto de renda recolhido (art. 16 da IN SRF
no 670/2006).
Resta definir de quem é a responsabilidade pela declaração dos débitos de IRRF
(código de receita 8045) na Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF).
A relevância da discussão está no fato de que no lançamento por homologação a
constituição do crédito tributário é feita pelo próprio contribuinte por meio de suas declarações.
Na situação dos autos, pelas informações prestadas pela pessoa jurídica na DCTF.
Desse modo, a DCTF não constitui uma mera formalidade, pois, é nesta
declaração que a contribuinte declara seus débitos e faz as vinculações a pagamentos e
compensações. Assim, a declaração do contribuinte em DCTF é instrumento de confissão de
dívida e constituição definitiva do crédito tributário, conforme dispõe a legislação tributária
(art. 5o do Decreto Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, e demais atos normativos da RFB
pertinentes a DCTF), bem como entendimento pacificado nas esferas administrativa e judicial.
Utilizando uma abordagem genérica, verifica-se que a obrigação de declarar os
débitos de IRRF na DCTF é da fonte pagadora.
Tal conclusão se extrai da análise do art. 9o da Instrução Normativa SRF no 695,
de 14 de dezembro de 2006, vigente à época dos fatos, que continha as regras gerais aplicadas à
DCTF, transcrito a seguir. A obrigatoriedade de se declarar débitos de IRRF na DCTF está
contida no inciso II deste artigo.
Art. 9o A DCTF conterá informações relativas aos seguintes impostos e contribuições
federais:
I - Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas (IRPJ);
II - Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF);
III - Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI);
IV - Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou Relativas a Títulos ou
Valores Mobiliários (IOF);
V - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL);
VI - Contribuição para o PIS/Pasep;
VII - Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins);
VIII - Contribuição Provisória sobre Movimentação ou Transmissão de Valores e de
Créditos e Direitos de Natureza Financeira (CPMF);
IX - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico incidente sobre a importação
e a comercialização de petróleo e seus derivados, gás natural e seus derivados, e álcool
etílico combustível (Cide-Combustível); e X - Contribuição de Intervenção no Domínio
Econômico destinada a financiar o Programa de Estímulo à Interação Universidade-
Empresa para o Apoio à Inovação (Cide-Remessa).
§ 1o Os valores relativos a impostos e contribuições exigidos em lançamento de ofício
não deverão ser informados na DCTF.
§ 2o Os valores referentes ao IPI e à Cide-Combustível deverão ser informados, por
estabelecimento, na DCTF apresentada pela matriz.
§ 3o Os valores relativos ao IRPJ, à CSLL, à Contribuição para o PIS/Pasep e à Cofins
pagos na forma do caput do art. 4o da Lei no 10.931, de 2 de agosto de 2004, devem ser
informados na DCTF da pessoa jurídica incorporadora, por incorporação imobiliária, no
grupo RET/Patrimônio de Afetação.
Fl. 16590
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1302-005.392 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720490/2011-53

§ 4o Os valores referentes à CSLL, à Cofins e à Contribuição para o PIS/Pasep retidos
na fonte pelas pessoas jurídicas de direito privado na forma do art. 30 da Lei no 10.833,
de 29 de dezembro de 2003, e os valores relativos à Cofins e à Contribuição para o
PIS/Pasep retidos na forma do § 3o do art. 3o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002,
alterado pelo art. 42 da Lei no 11.196, de 21 de novembro de 2005, devem ser
informados na DCTF no grupo Contribuições Sociais Retidas na Fonte (CSRF).
§ 5o Os valores referentes ao IRPJ, à CSLL, à Cofins e à Contribuição para o PIS/Pasep
retidos na fonte pelas empresas públicas, sociedades de economia mista e demais entidades
na forma do inciso III do art. 34 da Lei no 10.833, de 2003, devem ser informados na DCTF
no grupo Contribuições Sociais e Imposto de Renda Retidos na Fonte (COSIRF).
§ 6o Os valores referentes à CSLL, à Cofins e à Contribuição para o PIS/Pasep retidos pelos
órgãos, autarquias e fundações dos Estados, Distrito Federal e Municípios, que tenham
celebrado convênio com a SRF nos termos do art. 33 da Lei no 10.833, de 2003, devem ser
informados na DCTF no grupo Contribuições Sociais e Imposto de Renda Retidos na Fonte
(COSIRF).
§ 7o Os valores referentes ao IRRF retido pelos fundos de investimento, que não se
enquadrem no disposto no art. 2o da Lei no 9.779, de 1999, deverão ser informados na
DCTF apresentada pelo administrador.
§ 8o Na hipótese de tornarem-se exigíveis a Contribuição para o PIS/Pasep e a Cofins
em decorrência do descumprimento das condições que ensejaram a aquisição de bens e
serviços com suspensão dessas contribuições, a pessoa jurídica adquirente deverá
retificar a DCTF referente ao período de aquisição no mercado interno dos bens ou dos
serviços para inclusão, na condição de responsável, dos valores relativos às
contribuições não pagas em decorrência da suspensão.
§ 9o Na hipótese de tornarem-se exigíveis a Contribuição para o PIS/Pasep-Importação e a
Cofins-Importação em decorrência do descumprimento das condições que ensejaram a
importação de serviços com suspensão dessas contribuições, a pessoa jurídica importadora
deverá retificar a DCTF referente ao período de importação dos serviços para inclusão dos
valores relativos às contribuições não pagas em decorrência da suspensão.
Pela análise dos parágrafos 1o a 9o do mesmo artigo, que contém a regulamentação de
casos específicos, constata-se que nenhuma das regras abrange a hipótese de não obrigatoriedade
da declaração do IRRF pela fonte pagadora quanto a valores os quais esta não era responsável pelo
recolhimento, como no caso de receitas decorrentes do código de receita 8045.
Deve ser apontado, ainda, que o preenchimento da DCTF, em relação a fatos
geradores ocorridos a partir de 1o de janeiro de 2005, era disciplinado pelo Ato Declaratório
Executivo Corat no 19/2007. Verifica-se que o código de receita 8045, com suas variações, fazia
parte do Anexo II deste ADE. E, também, não há nenhuma exceção expressa para situações
semelhantes ao caso dos autos.
Dando prosseguimento à análise, serão avaliadas as semelhanças e diferenças
entre as hipóteses de incidência do código de receita 8045, divulgadas no Ato Declaratório
Executivo Corat no 9, de 16 de janeiro de 2002, que serão tratadas, respectivamente, por
“agências de turismo” e “agências de publicidade”.
Pela análise das informações contidas no Manual do Imposto de Renda Retido na
Fonte (Mafon 2008), atualizado até janeiro/2008, que pode ser acessado no sítio Internet da
Receita Federal, verifica-se, que ambas as situações são disciplinadas pelo mesmo dispositivo
legal, art. 53 da Lei no 7.450/1985, in verbis.
Art 53 - Sujeitam-se ao desconto do imposto de renda, à alíquota de 5% (cinco por cento),
como antecipação do devido na declaração de rendimentos, as importâncias pagas ou
creditadas por pessoas jurídicas a outras pessoas jurídicas:(Vide Lei no 9.064 de 1995)
Fl. 16591
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1302-005.392 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720490/2011-53

I - a título de comissões, corretagens ou qualquer outra remuneração pela representação
comercial ou pela mediação na realização de negócios civis e comerciais;
II - por serviços de propaganda e publicidade.
Parágrafo único - No caso do inciso II deste artigo, excluem-se da base de cálculo as
importâncias pagas diretamente ou repassadas a empresas de rádio, televisão, jornais e
revistas, atribuída à pessoa jurídica pagadora e à beneficiária responsabilidade solidária
pela comprovação da efetiva realização dos serviços.
Além disso, a análise já efetuada para as agências de turismo sobre: a) a auto-retenção
do IRRF pela prestadora do serviço; b) a obrigação da fonte pagadora de apresentar a DIRF; e c) o
dever da prestadora do serviço em fornecer à fonte pagadora documentação probatória sobre os
valores retidos e pagos, também vale para o caso das agências de propaganda.
O que se destaca, no entanto, é que no texto do Mafon relativo ao “Serviços de
propaganda prestados por pessoa jurídica”, no item “Responsabilidade/Recolhimento”, está
expressamente assinalado que a agência de propaganda, responsável pelo recolhimento do IRRF,
será também obrigada a declarar o valor pago na DCTF:

Tal previsão está contida no art. 6o da Instrução Normativa SRF No 123, de 20 de
novembro de 1992, que dispõe sobre o cálculo e o recolhimento do IRRF sobre serviços de
propaganda e publicidade prestados por agências de propaganda, transcrito a seguir:
Art. 6o - A agência de propaganda deverá informar o valor do imposto na Declaração de
Contribuições e Tributos Federais-DCTF.
Na ausência de disposição expressa sobre o responsável pela entrega da DCTF, no
caso de rendimentos a título de “Comissões e Corretagens Pagas à Pessoa Jurídica”, o art. 108
do CTN prevê que a interpretação e a integração da legislação tributária seja feita com base na
analogia, na equidade e nos princípios gerais de direito tributário e de direito público, in verbis:
Art. 108. Na ausência de disposição expressa, a autoridade competente para aplicar a
legislação tributária utilizará sucessivamente, na ordem indicada:
I - a analogia;
II - os princípios gerais de direito tributário;
III - os princípios gerais de direito público;
IV - a eqüidade.
Fl. 16592
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1302-005.392 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720490/2011-53

§ 1o O emprego da analogia não poderá resultar na exigência de tributo não previsto em lei.
§ 2o O emprego da eqüidade não poderá resultar na dispensa do pagamento de tributo devido.
Assim, apesar de não existir norma específica que disponha expressamente sobre
a obrigação de declarar na DCTF os débitos de IRRF decorrente de importâncias a título de
comissão e corretagens, sujeitos à auto-retenção, por analogia, cabe a pessoa jurídica que
recebeu de outras pessoas jurídicas estes rendimentos, no caso a agência de turismo, o dever de
apresentar a DCTF com as informações sobre o IRRF que ela própria reteve e recolheu.
Dessa forma, conclui-se, quanto ao IRRF (código de receita 8045 – Comissões e
Corretagens Pagas à Pessoa Jurídica), que a contribuinte KLM, enquanto fonte pagadora, não era
responsável pelo recolhimento do IRRF devido, nem era obrigada a declarar em DCTF os
respectivos débitos de IRRF. Adicionalmente, a empresa cumpriu a obrigação de apresentar a
DIRF do período, com informações relativas ao código de receita 8045, extraídas,
provavelmente, de informações fornecidas pelas prestadoras do serviço (agências de viagens).
Importante ressaltar que, no caso dos autos, foi a falta de declaração em DCTF do
IRRF informado na DIRF pela fonte pagadora, somada à falta de comprovação dos pagamentos,
que impuseram a necessidade do lançamento, ora analisado.
Tendo em vista que a interessada não era obrigada a prestar informações sobre
débitos de IRRF (código de receita 8045) em sua DCTF, nem responsável pelo pagamento dos
valores correspondentes, o crédito tributário lançado deve ser exonerado.
Como a lide se resolveu a favor da contribuinte, as demais alegações e os
documentos apresentados, relativos a esta matéria, não serão apreciados.
B) Códigos de Receita 1708 e 3280
Quanto aos lançamento de IRRF, códigos de receita 1708 e 3280, a contribuinte
apresenta as alegações, resumidas a seguir:
 opõe-se à aplicação da multa de ofício de 75%, prevista no art. 44, I da Lei 9.430/96
e sustenta que teria agido de acordo com o que determina o CTN ao efetuar os
pagamentos acrescidos dos juros moratórios e da multa de mora de 20%;
 defende que a multa de ofício seria devida apenas após a lavratura do auto de
infração e que os pagamentos teriam sido efetuados em momento anterior, mesmo
que já tivesse sido iniciado o procedimento fiscal;
 alternativamente, entende que os valores pagos a título de principal e juros moratórios
deveriam ter sido considerados, cabendo a cobrança apenas da diferença entre a multa
de ofício (75%) e a multa de mora recolhida (20%), sob pena de enriquecimento
ilícito da Fazenda Nacional, em função da cobrança em duplicidade de crédito
tributário extinto pelo pagamento, nos termos do art. 156, I do CTN.
No caso dos autos, foram computadas diferenças entre os valores das retenções na
fonte, códigos de receita 1708 e 3280, informados em DIRF em comparação com os declarados
em DCTF ou recolhidos.
Após o início do procedimento de fiscalização, a fonte pagadora recolheu valores
de IRRF, códigos de receita 1708 e 3280, referentes ao período em análise, incluindo juros de
mora e multa de mora (alíquota de 20%).
Fl. 16593
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1302-005.392 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720490/2011-53

O art. 7o do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, dispõe sobre o início do
procedimento fiscal, que afasta a espontaneidade do sujeito passivo, in verbis:
Art. 7o O procedimento fiscal tem início com:
I - o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente, cientificando o
sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto;
(...)
§ 1o O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação
aos atos anteriores e, independentemente de intimação, a dos demais envolvidos nas
infrações verificadas.
Pela análise dos autos, constata-se que o início do procedimento fiscal ocorreu em
18/04/2011 (fl. 8), quando o contribuinte tomou ciência do Termo de Intimação no 001(fls. 3 a 7).
Ainda na Impugnação, a contribuinte apresentou os DARF de fls. 797 a 817,
contendo pagamentos nos códigos de receita 1708 e 3280. Verifica-se que praticamente todos eles
foram pagos em 06/05/2011, que corresponde ao 18o dia da ciência do termo de início do proce-
dimento de fiscalização, com exceção do recolhimento referente ao código de receita 1708, período
de apuração “agosto de 2007”, que foi efetuado em 10/09/2007 (fl. 806), tempestivamente, portanto.
Os quadros abaixo consolidam as informações contidas nos DARF apresentados:
Quadro A - Código de Receita 1708
Período de
Apuração
Principal
Multa
Juros
Data
Pagamento
Folhas dos autos
Jan/2007
394,27
78,84
117,30
06/05/2011
fls. 797 a 800
Fev/2007
369,67
73,93
160,42
06/05/2011
fls. 801 a 803
Mar/2007
38,76
7,75
16,45
06/05/2011
fl. 804
Abr/2007
38,18
7,63
15,81
06/05/2011
fl. 805
Ago/2007
54,02
-
-
10/09/2007
fl. 806
Set/2007
150,00
30,00
55,24
06/05/2011
fl. 807
Out/2007
543,29
108,63
195,80
06/05/2011
fls. 808 a 811
Nov/2007
144,05
28,81
50,63
06/05/2011
fl. 812
TOTAL
1.732,24
167,44
301,67

Quadro B - Código de Receita 3280
Período de
Apuração
Principal
Multa
Juros
Data
Pagamento
Folhas dos autos
Jan/2007
27,69
5,53
12,30
06/05/2011
fls. 813 e 814
Fev/2007
21,93
4,38
9,51
06/05/2011
fl. 815
Abr/2007
19,54
3,9
8,09
06/05/2011
fl.816
Jul/2007
24,67
4,93
9,51
06/05/2011
fl.817
TOTAL
1.732,24
167,44
301,67

Como os valores foram pagos após a ciência do início do procedimento fiscal, que
se deu em 18/04/2011, não se aplica a denúncia espontânea, prevista no art. 138 do CTN, em
função da regra do Parágrafo único do dispositivo:
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do
depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante do
tributo dependa de apuração.
Fl. 16594
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1302-005.392 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720490/2011-53

Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início
de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados
com a infração.
No entanto, aplica-se o disposto no artigo 47 da lei 9.430/96, que prevê a
incidência dos acréscimos legais aplicáveis nos casos de procedimento espontâneo para as
situações em que o pagamento dos tributos declarados pelo contribuinte ou responsável for pago
até o vigésimo dia da ciência do início do procedimento fiscal.
Art. 47. A pessoa física ou jurídica submetida a ação fiscal por parte da Secretaria da
Receita Federal poderá pagar, até o vigésimo dia subseqüente à data de recebimento
do termo de início de fiscalização, os tributos e contribuições já declarados, de que for
sujeito passivo como contribuinte ou responsável, com os acréscimos legais aplicáveis
nos casos de procedimento espontâneo. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
A matéria foi tratada no Acórdão no 1401-004.141, de 22 de janeiro de 2020, de
relatoria do Conselheiro Nelso Kichel. Transcrevo trechos da discussão efetuada neste Acórdão, que
conclui pela aplicação do art. 47 da Lei 9.430/1996 na hipótese dos débitos de IRRF terem sido
informados anteriormente em declarações não constitutivas, como DIPJ e DIRF, e os pagamentos
teriam sido efetuados no prazo de 20 dias da ciência do início do procedimento fiscal:
Logo, o sentido, conteúdo, alcance do art. 47 foi estender o lapso temporal da
"espontaneidade" (durante o procedimento de fiscalização, espontaneidade mitigada,
pois não afasta a multa de mora) para o contribuinte até os primeiros 20 dias do
procedimento de fiscalização (período de graça) em relação aos débitos declarados,
informados, em declaração não constitutiva.
Utilização da legislação tributária como instrumento de política arrecadatória. Ou seja:
quanto ao art. 47 da Lei no 9.430/96, infere-se a existência de viés arrecadatório,
estimular os contribuintes, com débitos declarados em DIRF, DIPJ etc e não
confessados em DCTF, a proceder o pagamento do principal dos débitos
declarados sem aplicação de multa de ofício, mas somente com os acréscimos legais
(multa de mora e juros de mora).
Já, o débito declarado em declaração que constitua confissão de dívida, e não pago, é
objeto da atividade de cobrança, de inscrição em dívida ativa e execução fiscal, e não de
procedimento de fiscalização. Seria incongruente aceitar que uma norma que trata de
período de graça, durante procedimento de fiscalização, fosse aplicada a débito
constituído, débito confessado em DCTF. Seria instrumento inócuo.
Portanto, após a interpretação do artigo 47 da lei 9.430/96, entendo que esse dispositivo
legal confere o benefício da "espontaneidade mitigada", período da graça, àquele
contribuinte que, no prazo de 20 dias após o recebimento do termo de início de
fiscalização, providencie o pagamento, com os acréscimos legais, dos tributos antes
declarados por declaração que não constitua crédito tributário.
Assim, no caso dos autos, como já demonstrado, foram preenchidos os requisitos
para aplicação do benefício previsto no art. 47 da Lei no 9.430/1996, tendo em vista que a fonte
pagadora transmitiu DIRF com informações sobre os rendimentos pagos e o correspondente
IRRF e os pagamentos foram efetuados dentro do prazo de 20 dias da ciência do termo de início
do procedimento fiscal.
No entanto, na situação em análise verifica-se que não ficou comprovado que a
fonte pagadora recolheu integralmente o crédito tributário lavrado no Autos de Infração,
conforme se observa do demonstrativo a seguir.
Os valores lançados, referentes à insuficiência de declaração, foram extraídos dos
Quadros I e II do Termo de Verificação Fiscal e os pagamentos dos Quadros A e B, que fazem
parte do presente Acórdão.
Fl. 16595
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1302-005.392 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720490/2011-53

Quadro C - Código de Receita 1708
Período de
Apuração
Insuficiência de
declaração
(Lançamento)
Pagamento
(Valor principal)

Diferença
Jan/2007
394,27
394,27
0
Fev/2007
369,67
369,67
0
Mar/2007
38,77
38,76
0,01
Abr/2007
67,40
38,18
29,22
Jul/2007
27,08
0
27,08
Ago/2007
54,02
54,02
0
Set/2007
357,64
150,00
207,64
Out/2007
543,29
543,29
0
Nov/2007
159,05
144,05
15,00
Dez/2007
16,14
0
16,14
TOTAL
2.027,33
1.732,24
295,09
Quadro D - Código de Receita 3280
Período de
Apuração
Insuficiência de
declaração
(Lançamento)
Pagamento
(Valor principal)

Diferença
Jan/2007
27,69
27,69
0
Fev/2007
21,93
21,93
0
Abr/2007
29,76
19,54
10,22
Jul/2007
24,67
24,67
0
TOTAL
104,05
93,83
10,22
Dessa forma, deverão ser exonerados os valores do principal que foram pagos
dentro do prazo de 20 dias da ciência do início do procedimento fiscal, reduzindo a multa de
aplicada de 75% para o patamar de 20%, equivalente à multa moratória exigida neste caso, e
mantendo a exigência dos respectivos juros de mora. Deve ser observado que, no caso do código
de receita 1708 – período de apuração ago/2007, o pagamento no valor de R$ 54,02 foi feito
tempestivamente, de forma que não há incidência de encargos moratórios.
O quadro a seguir apresenta o demonstrativo dos valores do principal que deverão
ser exonerados.
Período de
Apuração
Valor principal
Código de receita 1708
Valor principal
Código de receita 3280
Jan/2007
394,27
27,69
Fev/2007
369,67
21,93
Mar/2007
38,76
0
Abr/2007
38,18
19,54
Jul/2007
0
24,67
Ago/2007
54,02
0
Set/2007
150,00
0
Out/2007
543,29
0
Nov/2007
144,05
0
TOTAL
1.732,24
93,83
Fl. 16596
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1302-005.392 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720490/2011-53

Em relação aos valores remanescentes (diferença entre o valor do principal
lançado e pago), permanece a exigência da multa de ofício de 75% e também deverão ser
mantidos os juros de mora correspondentes.
O quadro a seguir apresenta a consolidação destes valores:
Período de
Apuração
Valor principal
Código de receita 1708
Valor principal
Código de receita 3280
Mar/2007
0,01
0
Abr/2007
29,22
10,22
Jul/2007
27,08
0
Set/2007
207,64
0
Nov/2007
15,00
0
Dez/2007
16,14
0
TOTAL
295,09
10,22
Portanto, quanto aos códigos de receita 1708 e 3280, o lançamento é parcialmente
procedente.
Conclusão
Diante do exposto, VOTO em dar provimento parcial ao Recurso de Voluntário para:
a) exonerar o crédito tributário constituído pelo lançamento do IRRF – código de receita 8045;
b) manter parcialmente o crédito tributário constituído pelo lançamento do IRRF – códigos de
receita 1708 e 3280;

Assinado Digitalmente
ANDRÉIA LÚCIA MACHADO MOURÃO

Fl. 16597
DF CARF MF
Documento nato-digital